Tribunal: TJDFT
Processo: 0701177-20.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701177-20.2021.8.07.9000 RECORRENTE: CILENE MARIA HOLANDA SALOIO RECORRIDO: JOSÉ CLAUDIO DOMINGUES DE LIMA DESPACHO O recurso especial interposto por CILENE MARIA HOLANDA SALOIO se encontra subscrito pelo advogado RICARDO TAVARES OLIVEIRA FILHO, OAB/GO 51.042 (ID 33813729), sem procuração nos autos. Verifico, ainda, que as contrarrazões foram apresentadas pelo advogado MÁRCIO BERNARDINO CAVALCANTE, OAB/CE 23.954 (34629779), igualmente sem procuração nos autos. Tendo em vista a inteligência dos artigos 76, §2o, inciso I, 932, advogado parágrafo único, e 1.029, §3o todos do Código de Processo Civil/2015, concedo às partes o prazo de 5 (cinco) dias para que seja regularizada sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Exaurido o lapso temporal, com ou sem providência, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029